Tribunal: TJPA
Processo: 0854377-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854377-22.2022.8.14.0301

APELANTE: F. N. D. S., FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, F. N. D. S., FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0854377-22.2022.8.14.0301

APELANTE:
F. N. D. S.

REPRESENTANTE:
FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
CAMILLA DO VALE JIMENE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO: REQUER A REFORMA DA SENTENÇA ALEGANDO A LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RESTA VERIFICADO QUE FORA FIRMADO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR AUTOATENDIMENTO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. RECURSO INTERPOSTO PELA CONSUMIDORA: REQUER A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

1 - Alegações do apelante fundamentadas na regularidade da contratação eletrônica, realizada com uso de cartão, senha pessoal. No caso em tela, foi verificada a disponibilidade do valor na conta da apelada. E quando se trata de empréstimo realizado
em terminal de autoatendimento mediante o uso de cartão e senha, é desnecessária a apresentação de contrato físico. Sendo, portanto, verificada a regularidade na contratação.

2 - Apelação adesiva interposta pela parte autora pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios resta prejudicada.

3 - Recurso principal provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fixação de honorários advocatícios e custas pelo apelado, observada a justiça gratuita. Apelação adesiva prejudicada pela provimento do recurso principal.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0854377-22.2022.8.14.0301

APELANTE:
F. N. D. S.

REPRESENTANTE:
FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
CAMILLA DO VALE JIMENE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL interposta por F.N.D.S. e
BANCO BRADESCO SA
, ambos interpostos em face da sentença do juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, ajuizada por F. N. D. S., menor incapaz, representado neste ato por sua mãe FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES em face de BANCO BRADESCO S.A.,

Alega na inicial que foi surpreendido com desconto indevido em seu provento, contrato decorrente do CONTRATO Nº 3 453607592 no dia 09/02/2022 no valor de R$2.034,00. Requer a declaração de nulidade do contrato de empréstimo; a repetição de indébito do valor cobrado; assim como danos morais.

Houve contestação mencionando que a contratação foi legal. Afirma o banco que contrato de empréstimo nº 453607592, no valor de R$ 2.034,00, formalizado por meio do autoatendimento, ou seja, pelo BDN, sendo que esta modalidade é feita através do caixa eletrônico, Internet Banking, ou pelo aplicativo do celular Bradesco pelo próprio consumidor. Disse que resta evidente a inexistência de qualquer irregularidade nos contratos celebrados com o Réu, que é plenamente válido e segue o regramento previsto no art. 104 do Código Civil, configurando atos jurídicos perfeitos, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, com a manifesta declaração de vontade do Autor. Menciona que é indevida a pretensão do Autor.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar a inexistência de débito em relação ao contrato de empréstimo questionado nos autos (empréstimo nº 453607592 e seu corresponde seguro) para condenar a parte ré a restituir em favor da parte autora o montante efetivamente descontado de seus proventos do INSS. Mencionado valor deve ser devolvido em dobro ao consumidor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do desconto indevido, tudo nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002 (mora ex personae), em decorrência de relação contratual.

Este juízo condena a parte requerida a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002 (mora ex personae, em decorrência de relação contratual).

Nas razões recursais , alega o banco que restou comprovada a contratação do empréstimo contratado pelo Apelado, em 09/02/2022, conforme extrato bancário e Log de identificação eletrônica. Afirmou que quanto à contratação, esta foi realizada via BDN (caixa eletrônico), com uso de cartão, senha pessoal, chave de segurança e Biometria. Afirma que não há contrato físico para este tipo de contratação, mas para tanto, foram gerados LOG de identificação eletrônica. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação.

Foram apresentadas contrarrazões.

A parte autora interpôs apelação adesiva, mencionando que a indenização do dano moral deveria ser fixada em valor mais adequado e proporcional à reparação dos danos sofridos pelo Apelado, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida. Requer majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0854377-22.2022.8.14.0301

APELANTE:
F. N. D. S.

REPRESENTANTE:
FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
CAMILLA DO VALE JIMENE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso
INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento.

Nos termos do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços respondente, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme segue:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Estando enquadrado o fato de que o fornecedor de serviço deve responder independentemente da apuração de culpa por defeito na prestação do serviço, não se pode perder de vista que também deve estar cabalmente demonstrado o defeito relativo ao serviço prestado.

Assim, se a lide deve ser solvida à ótica de incidência artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, vislumbra-se que não se pode amoldar ao parâmetros deste normativo a contratação do empréstimo pessoal pelo Apelado através do serviço de autoatendimento com a utilização do cartão, senha e biometria.

Nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de senha e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular.

Nesse contexto, as provas apresentadas nos autos não deixam dúvidas quanto à regularidade da contratação, haja vista que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta bancaria do autor/ recorrido, conforme se verifica no id n.
16272185
.

Assim, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário junto ao banco BRADESCO S.A. fora de fato realizado pela consumidora, no entanto, por se tratar de contratação em terminal de auto-atendimento, por meio de uso de senha pessoal, não se faz necessária a apresentação do contrato, conforme se verifica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO ANULATÓRIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CELEBRAÇÃO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - USO DE CARTÃO E SENHA - REGULARIDADE . 1. É do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC/2015. 2. T
ratando-se de contrato eletrônico, celebrado em terminal de autoatendimento mediante o uso de cartão e senha, é desnecessária a apresentação de contrato físico, bastando a juntada de documentos que demonstrem os dados da negociação, assim como os encargos incidentes. 3. É válida a contratação de empréstimo, por meio de terminal eletrônico, com a utilização de cartão e senha, razão pela qual não há fundamentos para declarar a nulidade do contrato.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5004056-74.2020.8.13.0382, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 01/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Ressalta-se que o contrato , mesmo sendo firmado utilizando-se meio virtual e biometria facial, deve ser considerado válido, uma vez que não há norma jurídica que impeça a celebração do negócio jurídico neste formato, desde que cumpra as exigências do art. 104 e 107 do Código Civil:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO - CELEBRAÇÃO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL - FORMALIDADE ESPECIAL - NÃO EXIGÊNCIA - REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS - DESCABIMENTO. - A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir ( CC, art. 107). A lei não exige forma especial para contratos celebrados por meio digital com apresentação de biometria facial - Ausente irregularidade na contratação bancária por meio de biometria facial, descabe a pretensão de indenização por dano moral pela suposta retenção de quantia em conta corrente, que pode ser sacada pelo consumidor sem a atuação do Poder Judiciário, sendo inexistente o prejuízo material.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5005105-80.2023.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/02/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Custas pela parte autora. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, porque o autor/recorrido litiga sob o pálio da justiça gratuita.

A apelação adesiva, proposta pela parte autora, requerendo a majoração de danos morais, RESTA PREJUDICADA, em razão do provimento do recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.

É COMO VOTO.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2024